Tribunal: STF
Processo: Rcl 55312
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do recurso inominado de n.º 0006511-55.2010.4.03.6301.”, que teve o trâmite restabelecido.



    Alega a reclamante que “após a juntada dos extratos, foi reativada a movimentação do feito, em 26 de junho de 2020, ou seja, após 11 anos de sobrestamento, ilustre Juízo da Turma recursal, proferiu acordão do id de nº 224195184, julgando improcedente a demanda, sob o pretexto que não forma juntados todos os extratos, acordão acompanhado pelos demais Juízes da Turma recursal nos ids 224195184, 224195188 e 224195191.” (eDoc 1, p.3)



    Alega-se que tal posicionamento teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos Recursos Extraordinários nºs 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265) e na ADPF 165, que determinou a suspensão dos processos em âmbito nacional em razão da homologação de termo aditivo, prorrogando o prazo para adesão ao acordo por mais 60 (sessenta) meses. 



    Requer a prolação de liminar para determinar o sobrestamento do processo, a concessão de assistência judiciária gratuita e, no mérito, a procedência da ação “para cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo.” (eDoc1, p. 18)



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No caso ora em apreciação, a reclamante sustenta que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre o quanto decidido em processo com repercussão geral admitida, bem como viola o teor da ADPF 165.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), em que se discute as questões relativas às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser, Verão e Collor I, determinou o sobrestamento dos processos em nível nacional. 



    Posteriormente, o então relator dos referidos recursos, Min. Dias Toffoli, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram aos temas em questão, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória (DJe de 1º.09.2010).



    De igual forma, o Min. Gilmar Mendes homologou termo aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE nº 632.212 (Tema 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. 



    Em recente julgamento da ADPF 165, o Plenário desta Casa, visando à proteção da tutela dos direitos coletivos, homologou instrumento de acordo coletivo que prevê o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor II, bem como a não ressarcibilidade de diferenças referentes ao Plano Collor I. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o objeto da ação de cobrança em curso no Juízo de origem em questão é o mesmo dos processos cujas decisões reputam-se violadas. 



    A decisão reclamada, ao julgar em junho de 2020 o recurso inominado (eDOC 2, pp. 58 e 59), parece ir de encontro à determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal nos citados precedentes.



    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, estar presente o fumus boni iuris, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece se contrapor ao entendimento fixado nos precedentes citados.



    De outra parte, também considero estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos de difícil reparação à parte.



    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo 0006511-55.2010.4.03.6301.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC, cite-se o beneficiário da decisão reclamada (CEF), nos termos do art. 989, III, do CPC e remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer.



    Após, voltem-me imediatamente conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente